Tribunal: TJPA
Processo: 0809151-24.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809151-24.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE WILLIAM OLIVEIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003 – PISTOLA .40 – ARMA DE USO EXCLUSIVO COM NUMERAÇÃO RASPADA – INDICATIVO DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no RHC 154.869/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/11/2021)”.

2.

"Conforme orientação jurisprudencial do STJ, o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão
preventiva
como forma
de
garantir a ordem pública [...]".
(AgRg no HC n. 739.484/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

3.
"
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Eloizio Cordeiro Taveira de Souza, em favor do nacional JOSÉ WILLIAM OLIVEIRA DE SOUSA, contra ato do douto juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 16, da Lei de nº 10.826/2003, autos do processo crime de nº 0808019-42.2022.8.14.0028, em que se alega ausência dos requisitos na decisão que decretou a custódia preventiva, eis que carente de fundamentação idônea.

Sustenta que o paciente goza de condições pessoais, requerendo a concessão da medida liminar para revogar a custódia preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 10092399 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 10356991, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 10447349.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOSÉ WILLIAM OLIVEIRA DE SOUSA, acusado do suposto cometimento de delito capitulado no art. 16, da Lei de nº 10.826/2003, sob o argumento de ausência de requisitos na decisão que decretou a custódia preventiva.

Extrai-se dos documentos trazidos com a impetração, que o paciente foi preso em via pública por uma guarnição da Polícia Militar do Estado, que, em revista pessoal, encontrou preso em sua cintura uma pistola ponto 40, de numeração raspada, e um carregador com 12 (doze) munições intactas, tendo ele alegado que estava usando a arma em razão de se encontrar ameaçado de morte feita por pessoas do comando vermelho, fato ocorrido no dia 19/06/2022.

A impetração indica como ato coator a decisão proferida em audiência de custódia, que decretou a prisão preventiva do paciente, Id 10072177, que apresenta fundamentação nos seguintes termos:

“A
materialidade delitiva
está comprovada no auto de apresentação e apreensão constante dos autos, o qual informa que foi encontrada arma de fogo de uso proibido (numeração raspada) com o indiciado durante ação policial ostensiva. Há elementos suficientes para indicar o indiciado como
autor do delito
, uma vez que os policiais que efetuaram sua prisão informaram ter sido encontrada a arma de fogo junto ao corpo deste, em via pública.
Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se, no caso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos indiciados para
garantir a ordem pública
pelas seguintes razões:

I. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a
paz social
, que foi violada em razão da
comoção social
gerada pela reiteração dessa espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

I.1
Perplexidade
causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade), notadamente no caso do indiciado que já possui pedido de prisão preventiva em feito anterior que apura crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa (Processo 0006453-36.2018.8.14.0027 – Comarca de Mãe do Rio – Tentativa de Homicídio e Roubo);

I.2
Gravidade do delito
, que se refere a notícia do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso proibido. Os crimes da lei de armas de íntima relação com os crimes contra o patrimônio, tem contribuído de forma significativa para a falta de segurança, tendo a população receado de sair às ruas e viajar, com receios de ser abordada por malfeitores armados. O cidadão tem que se enclausurar em sua residência, passando as ruas e estradas, em especial durante a noite, a ser dominada por assaltantes.

I.3
Repercussão
engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares da vítima, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local;

I.4
Maneira de agir do indiciado
, que mesmo ostentando antecedentes criminais por crimes graves em outra Comarca, estaria em via pública portando arma de fogo de uso proibido (pistola .40 com numeração raspada). Noto que o local em que se deram os fatos é considerado de alto risco em razão das inúmeras ocorrências de tráfico de drogas na região, sendo que tal situação demonstra ser grande a probabilidade de envolvimento do custodiado em crimes mais graves, como o tráfico de drogas, além de haver sérias suspeitas de que integre organização criminosa. Tais circunstâncias são suficientes para indicarem a periculosidade em concreto do flagranteado.

A medida incide também como forma de
acautelar o meio social
e
preservar a credibilidade da justiça
, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais”. <
sic
>

Como se vê,
in casu
, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, tendo sido apontados dados concretos que justificam a prisão cautelar, em total observância ao disposto no art. 312, do CPP.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. RECORRENTE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. A manutenção de prisão preventiva que perdura por todo o trâmite processual não requer elaborada fundamentação em sede de sentença; se o Juízo constata que os fundamentos do decreto seguem inalterados, e sendo evidente que só os reforça a pronúncia, tem-se o quanto basta para indeferir a liberdade provisória - decisão diversa seria, inclusive, um contrassenso.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 164.567/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)”

Data venia
, tem-se que considerar, inclusive, que consta do ato impugnado relato do suposto envolvimento do paciente em organização criminosa, como segue: “Noto que o local em que se deram os fatos é considerado de alto risco em razão das inúmeras ocorrências de tráfico de drogas na região, sendo que tal situação demonstra ser grande a probabilidade de envolvimento do custodiado em crimes mais graves, como o tráfico de drogas, além de haver sérias suspeitas de que integre organização criminosa. Tais circunstâncias são suficientes para indicarem a periculosidade em concreto do flagranteado”. <sic>

Tal circunstância já se mostra suficiente para justificar a custódia preventiva, pois
"Conforme orientação jurisprudencial do STJ, o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão
preventiva
como forma
de
garantir a ordem pública [...]".
(AgRg no HC n. 739.484/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.).

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Ante ao exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 01/09/2022